Tribunal: CARF
Processo: 10120.725376/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725376/2012-60
ACÓRDÃO
2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/03/2010
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas
condições estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será
atualizada monetariamente, nos períodos em que a legislação assim
determinar, a contar da data do pagamento ou recolhimento até a data da
efetiva restituição ou compensação, utilizando-se os mesmos critérios
aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na forma da
legislação de regência.
A partir de 1ode janeiro de 1996, a compensação ou restituição é acrescida
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
INFRAÇÃO. INFORMAÇÃO INCORRETA DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com informações incorretas ou omissas.

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido até o presente momento nos presentes autos,
adoto as razões do Relatório do Acórdão recorrido, a fim de comporem este tópico:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de ação fiscal desenvolvida na NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA –
(...) realizada com base no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 01.2.01.00-
2011-01282-2; no Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, ambos enviados
pelos Correios ao endereço cadastral do sujeito passivo e entregue em
15/05/2012; e no Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF, com ciência
pessoal ao sujeito passivo em 28/05/2012
Consoante o Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC, o lançamento tributário
diz respeito à glosa das compensações lançadas a maior nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativamente
ao período de 10/2009 a 03/2010.
No presente processo estão sendo exigidos os seguintes Autos de Infrações:
(...)
No citado Relatório, a fiscalização presta os seguintes esclarecimentos:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
3
a) diz que a Empresa apresentou o Processo n°1999.35.00.015514-2, que trata
da "Recuperação da Majoração da Alíquota da Contribuição Previdenciária do
mês de Setembro/89", como origem das compensações lançadas em GFIP no
período de 11/2009 a 03/2011.
Informa que, nos termos da sentença proferida pelo Juiz Federal Euler de Almeida
Silva Júnior, da 9a Vara-Seção Judiciária de Goiás, em 13 de março de 2000, os
créditos do sujeito passivo da obrigação tributária, decorrentes do recolhimento
indevido, devem ser atualizados:
‘3) ... pelos mesmos índices de correção monetária aplicados pelo sujeito
ativo para a cobrança de seus próprios créditos, respeitado o limite mínimo
da correção monetária plena, com a inclusão dos expurgos, a que se refere
a Sumula 41-TRF da 1a Região, pois as limitações tributarias foram
instituídas em favor do sujeito passivo da obrigação tributaria e nada obsta
que a legislação tributaria atribua ao Sujeito ativo correção monetária legal
inferior a real para a correção de seus créditos em beneficio do sujeito
passivo.(grifo nosso)
4) inacumulatividade de juros legais de mora na atualização dos créditos do
sujeito passivo levados a compensado, porque estes só seriam devidos na
hipótese de restituição do indébito e mesmo assim após o trânsito em
julgado da sentença correlata (arts. 161, §1° e 167, parágrafo único do CTN
e Súmula 188-STJ);(grifo nosso)’
b) esclarece que os referidos valores foram recolhidos indevidamente no dia
06/10/1989, por meio de DARP - Documento de Arrecadação de Receitas
Previdenciárias, conforme segue:
(...)
E, ainda, que a Fiscalizada apresentou uma tabela com a memória de cálculo dos
valores recolhidos indevidamente, corrigidos até a competência agosto de 2009,
cujo total era de R$ 287.228,72 (duzentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e
oito reais e setenta e dois centavos).
c) fala que a elaboração dos cálculos, na repetição de indébito tributário, deve ser
feita em sintonia com os critérios esposados na sentença, inclusive no que
concerne à correção monetária, que somente pode ser aplicada com expurgos
inflacionários quando a decisão liquidanda os tiver contemplado expressamente.
Assim, conforme sentença, os valores recolhidos indevidamente devem ser
atualizados pelos índices legais e correção do IPC integral de abril de 1990
(44,80%), posto que a Súmula no 162 - STJ-DJ de 19/06/1996 assegura que a
correção monetária deve incidir a partir do pagamento.
d) que, considerando as correções determinadas judicialmente e os índices legais,
elaborou a seguinte tabela:
(...)
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
4
Narra que o resultado apurado dessa correção totalizou R$ 21.175,94 (vinte e um
mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o qual foi
compensado na matriz. Conforme a planilha abaixo, os valores glosados na matriz
e nas filiais estão dispostos na coluna "GLOSADO
(...)
e) explica que foi aplicada a multa de mora de 20%, previstas no art. 35 da Lei no
8.212/91, em face do disposto no § 9o, do art. 89 da mesma lei.
f) por fim, esclarece que o Código de Fundamentação Legal - CFL 78 é utilizado
para autuações relativas a período posterior à MP n° 449/2008 e se aplica aos
casos de omissão/incorreção no campo destinado a compensação na GFIP. Para
as informações incorretas referente à compensação, aplicam-se as multas
previstas no Inciso I, do art.32-A da Lei n° 8212/91, na redação dada pela Lei
n°11.941/09.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a Interessada apresentou impugnação para os Autos de Infração
conjugados no presente processo, por meio de procurador legalmente
constituído, fundamentando-se nas razões, de fato e direito, a seguir sintetizadas.
Inicialmente, a Impugnante faz um breve resumo dos fatos que ensejaram o
direto a compensação tributária e a sua conseqüente glosa. Em seguida apresenta
o seu arrazoado por tópico, como segue:
1. Do Direito Creditório Reconhecido E Utilizado Mediante Compensação
Tributária.
Relata que impetrou mandamus (1999.35.00.015514-2) para ter a reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 21 da Lei no 7.787/89, no que concerne ao início da
exigência da contribuição sobre a folha de salários, e o direito de compensar o
que efetivamente recolheu a maior na competência setembro/89, atualizados
monetariamente e com a incidência de juros compensatórios, pleito que teve
trânsito julgado a seu favor.
Esclarece que apresentou em juízo uma planilha contendo os valores objeto de
compensação, cuja atualização obedece a decisão judicial e a mais recente
orientação jurisprudencial.
2. Da Inclusão De Acréscimos Monetários (Índices, Expurgos, Juros, SELIC) Nos
Cálculos Do Contribuinte.
Relata que a jurisprudência já consolidou o entendimento pacífico de que os
acréscimos monetários (índice, expurgos, juros, selic) nos cálculos não
representam ofensa à coisa julgada: Decisão do STJ (REsp 603441/DF; RECURSO
ESPECIAL 2003/0195441-0 -Relatora Ministra ELIANA CALMON (1114) - DJ
28.02.2005 p. 290).
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
5
Defende que os valores compensados, foram atualizados, exatamente de forma a
prover o real patrimônio da recorrente e com respaldo na legislação aplicável, na
decisão judicial e na mais recente e acertada orientação judicial, ocasionando a
apuração do direito creditório efetivamente compensado.
Assevera que, com base na Súmula 41 do TRF-1, a qual determina que " OS
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVEM SER APLICADOS MESMO QUE NÃO HAJA
PREVISÃO EXPRESSA NA DECISÃO JUDICIAL", efetuou a APRESENTAÇÃO DAS
REFERIDAS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO DE SEU CRÉDITO NO PROCESSO
1999.35.00.015514-2 e que tal valor tem que ser obedecido e observado pela
autoridade fiscal.
Sustenta que se a fiscalização não concordasse com os cálculos das contas de
liquidação, apresentados pela Recorrente na ação judicial, deveria ter
apresentado outros cálculos EM JUÍZO.
Prossegue destacando que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
"impossibilidade de questionamentos genéricos dos cálculos", bem como quanto
à impossibilidade de rediscussão dos cálculos já liquidados em juízo pelo Credor-
Exeqüente, ora Recorrente, conforme matéria já preclusa.
Por fim, conclui que a decisão recorrida na via administrativa, que efetua os
cálculos sem a inclusão de TODOS os expurgos determinados pelo Poder
Judiciário, constitui ofensa ao legítimo direito de correção integral e correta de
seu crédito.
3. Da Aplicação De Juros De Mora Cumulados Com A Aplicação Dos Juros Legais
Pela Taxa SELIC.
Sustenta que os cálculos de liquidação administrativa dos créditos do Recorrente,
anteriormente efetuados pela autoridade fiscal, DEVEM sim ser
RECONSIDERADOS E/OU REFORMADOS, seja por este órgão ou pelo órgão
superior, uma vez que os cálculos administrativos também desobedeceram a
SÚMULA 254 do próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, além dos juros legais
pela taxa SELIC, determina expressamente a aplicação de JUROS MORATÓRIOS na
liquidação dos cálculos do crédito do Recorrente. Cita vários julgados
jurisprudenciais sobre o tema.
Defende que o procedimento fiscal, de integral glosa das compensações
tributárias realizadas, resta arbitrário e equivocado.
Salienta que cabia a autoridade fiscal tão e somente verificar se o exercício do
direito à compensação fora exercido dentro dos limites estabelecidos pela decisão
judicial, apontando expressamente, onde, quanto e porquê de eventual excesso
no exercício do seu direito e não pura e simplesmente em desrespeito à decisão
judicial definitiva sob o manto da coisa julgada glosar integralmente as
compensações realizadas.
4. Da Multa Formal
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
6
Defende o pronto e imediato cancelamento, também, do lançamento referente à
multa formal, tendo não ter havido informação incorreta na GFIP, pois todos os
dados informados no mérito estão corretos, restando tão somente a discussão do
quantum do direito creditório compensado.
5. Do Pedido
Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso com a total
anulação do presente Auto de Infração.
Requer ainda que:
a) caso entendam Vossas Senhorias que não seja caso de anulação definitiva do
presente auto de infração, que seja cancelado o presente auto de infração,
devolvendo-se o presente para que a digna autoridade lançadora proceda a
análise qualitativa e quantitativa do exercício da compensação, para que
FUNDAMENTADAMENTE, caso entenda tenha havido excesso, glose somente este
eventual excesso, logicamente, cientificando o Recorrente deste eventual novel
auto de infração oportunizando-lhe a ampla defesa;
b) seja mantida a suspensão da exigibilidade dos valores cobrados nos presentes
autos Processo no 10120-725.376/2012-60.
c) requer provar-se o presente por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente pela documentação trazida anexa”.
Em 23 de fevereiro de 2016, a 5a Turma da DRJ/FNS, por intermédio do Acórdão no
07-37.962, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, MANTENDO o
crédito tributário exigido nos termos do voto da relatora. É o que se depreende da Ementa abaixo
transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/03/2010
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A compensação tributária somente pode ser efetuada nas estritas condições
estabelecidas pela lei. Serão glosados pelo Fisco os valores compensados
indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será
atualizada monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a
contar da data do pagamento ou recolhimento até a data da efetiva restituição ou
compensação, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria
contribuição em atraso, na forma da legislação de regência.
A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição é acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
7
Custódia, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de um
por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/03/2010
INFRAÇÃO. INFORMAÇÃO INCORRETA DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
com informações incorretas ou omissas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/03/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas
leis do processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua
exigibilidade suspensa enquanto não esgotadas as vias recursais”.
A empresa interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das
razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já relatadas); porém
com a seguinte inovação argumentativa recursal em sede da preliminar de mérito, sob o título “Da
não utilização de todos os créditos originados dos recolhimentos referentes ao per. Apur. Set/89”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
É fato, contudo, que seu conhecimento restará parcialmente prejudicado, em
função da existência de inovação recursal carreada aos autos pelo contribuinte em seu
instrumento defensivo.

1) Preliminarmente
1.1) Do conhecimento parcial do Recurso Voluntário – Inovação Recursal –
Preclusão Consumativa
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
8
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no qual – além de reiterar sua Impugnação em todos os seus termos, ainda, inovou em razões
recursais (isto é, apresentou tese não exposta em primeira instância) conforme se depreende da
preliminar de mérito, sob a nomenclatura: “Da não utilização de todos os créditos originados dos
recolhimentos referentes ao per. Apur. Set/89”.
Trata-se, em verdade, de tese totalmente divorciada da defesa apresentada em
primeira instância de julgamento que, ademais, não se volta contra a decisão de primeira
instância, mas contra o próprio lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal. Com efeito, matérias novas
(isto é, inéditas) que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de
primeira instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da preclusão
consumativa.
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)III - os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, os limites
para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Tais novos argumentos, carreados apenas em grau de recurso, em relação aos quais
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência
do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Bem por isso, conheço do Recurso Voluntário interposto, de forma parcial,
afastando a análise dos itens recursais elencados neste tópico, em função de ocorrência do
fenômeno da preclusão consumativa.

2) Do mérito
Apesar da Recorrente reiterar os argumentos expostos em seu instrumento
impugnatório, não há razões para reparo na decisão de piso.
Conforme se avalia do inteiro teor dos autos, a Recorrente aduz que, com
supedâneo no processo n° 1999.35.00.015514-2, teve reconhecido o direito a compensação da
majoração da alíquota da contribuição previdenciária, relativamente à competência 09/1989.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
9
Ocorre, contudo, que, ao proceder a atualização dos referidos créditos com base
nos índices legais, a autoridade lançadora constatou que houve compensação de créditos a maior
que o montante do qual o sujeito passivo era titular.
Em contraponto, a Recorrente alega que os valores compensados foram atualizados
com respaldo na legislação aplicável, na decisão judicial e na mais recente e acertada orientação
judicial, “ocasionando a apuração do direito creditório efetivamente compensado, bem como que
os cálculos administrativos também desobedeceram a SÚMULA 254, do próprio SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, que, além dos juros legais pela taxa SELIC, determina expressamente a
aplicação de JUROS MORATÓRIOS” na liquidação dos cálculos do crédito do Recorrente.
Esta Turma Ordinária há de observar, como primeira premissa ao decisório, que a
tentativa de carrear aos autos a controvérsia quanto à base de cálculo apurada (os valores
recolhidos indevidamente a serem compensados), fez-se tão-somente em sede de Recurso
Voluntário – razão pela qual a matéria restou preclusa para análise neste julgamento.
Dessarte, a discussão que remanesce nestes autos restringe-se tão-somente à
aplicação da correção monetária e dos juros moratórios.
Superado esse ponto, cumpre analisar a determinação judicial, que é a base do
procedimento de compensação da Recorrente, senão vejamos:
Conforme aponta a r. decisão de piso, a parte dispositiva da sentença do Juiz
Federal Euler de Almeida Silva Júnior, da 9a Vara-Seção Judiciária de Goiás, em 13 de março de
2000, proferida nos autos do Processo Judicial no 1999.35.00.015514-2, impetrado pela
Recorrente em face da União Federal, tem um teor diverso do que ela pontua.
Pelo conteúdo do decisório, nota-se que houve o reconhecimento de crédito, em
favor da Recorrente, em relação à majoração de alíquota na competência de setembro/1989, bem
como restou estabelecida a forma de correção pelos índices legais, observado o percentual de
44,80%, no mês de abril/90 (Plano Collor I), expurgos inflacionários a que se refere à Súmula 41 –
TRF 1a Região. Veja-se:
“A aplicação da correção monetária ao débito decorrente de sentença judicial tem
natureza legal (Lei n" 6.899/81 - Dec. n" 86.649/81, art. 4"), não existindo direito
adquirido à manutenção de determinado critério para atualização desses débitos,
por ser matéria disciplinada e regulamentada por lei. Assim, por força do
entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange
aos chamados expurgos inflacionários, necessário se faz excluir da condenação, na
parte relativa à correção monetária, os índices concernentes aos Planos Bresser
(junho/1987), Collor I (maio/1990) e Collor II (fevereiro/1991), incidindo, apenas,
o Plano Verão(janeiro/1989 - IPC 42,72%) e o Plano Collor I (abril/1990 - IPC
44,80%)”.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
10
Nesses termos, considerando as correções determinadas judicialmente e utilizando
os índices legais, a autoridade fiscal elaborou uma planilha de cálculo da correção monetária,
conforme se colaciona:

Nota-se, portanto, que a fiscalização observou os índices legais na elaboração do
cálculo, a saber:
“I – de 10/1989 a 03/1990: BTN;
II – 04/1990: expurgo do Plano Collor I (44,80%);
II – de 02 a 12/1991: sem atualização (extinção do BTN fiscal pelo art. 3o da Lei no
8.177, de 01/03/1991);
III – de 01/1992 a 12/1994: UFIR (art. 54 da Lei no 8.383, de 30/12/1991);
IV – de 01/1996 em diante, para todos os fatos geradores até 12/1994: UFIR,
conversão para real com base no valor desta, fixado para o trimestre do
pagamento (art. 5o da Lei no 8.981, de 20/01/1995);
V – de 01/1996 em diante, aplicar juros correspondentes à SELIC”.
Após a apuração do crédito tributário de titularidade do contribuinte (R$
21.175,94), a fiscalização elaborou uma tabela de compensação demonstrando quando ocorreu o
exaurimento do referido crédito e quais os valores efetivamente glosados, conforme a seguir:

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
11

Assim, conforme bem apontado pelo Relatório Fiscal e pelo Acórdão recorrido, não
se verifica qualquer inconsistência nos cálculos realizados pela autoridade fiscal. Ao contrário do
que alega a Recorrente, a autoridade lançadora de origem aplicou os expurgos inflacionários e
procedeu à glosa apenas dos excessos.
Importa, ainda, destacar que o débito resultante foi lançado observando o valor
incorretamente compensado, nos termos do Voto da decisão de piso:
“Importa, ainda, destacar que o débito resultante foi lançado observando o valor
incorretamente compensado, de acordo com as rubricas específicas em que foi
descontado pelo sujeito passivo. Tal procedimento está de acordo com as então
vigentes ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA INSS/DAF/DSS/DFI no 51, de 28 de junho
de 1996, posteriormente revogada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC no 67, e
10 de maio de 2002 (DOU de 14/05/20020), que regulamentavam a matéria”.
Em relação à aplicação dos juros moratórios, em que pese os entendimentos
colacionados pela recorrente, a decisão judicial com trânsito em julgado (TRF4, acima
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
12
colacionada), expressamente, determinou que, a partir de 1o de janeiro de 1996, os valores a
serem compensados devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic.
Esse decisório foi, inclusive, ratificado no Recurso Especial no 479.003 – GO
interposto pela Recorrente, em face do Acórdão do TRF da 1a Região. Observem:
“8) A aplicação da correção monetária ao débito decorrente de sentença judicial
tem natureza legal (Lei no 6.899/81 – Dec. no 86.649/81, art. 4o), não existindo
direito adquirido à manutenção de determinado critério para atualização desses
débitos, por ser matéria disciplinada e regulamentada por lei. Assim, por força do
entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange
aos chamados expurgos inflacionários, necessário se faz excluir da condenação, na
parte relativa à correção monetária, os índices concernentes aos Planos Bresser
(junho/1987), Collor I(maio/1990) e Collor II (fevereiro/1991), incidindo, apenas, o
Plano Verão (janeiro/1989 - IPC 42,72%) e o Plano Collor I (abril/1990 -IPC
44,80%).
9) Na linha do entendimento deste Tribunal e do eg. STJ, os índices de correção
monetária não podem ser cumulados com a taxa SELIC, que já representa taxa de
juros e inflação. Portanto, a partir de 1o de janeiro de 1996, nos termos da Lei no
9.250/1995, os valores a serem compensados devem ser corrigidos apenas pela
taxa SELIC.
10) No que toca à incidência de juros compensatórios, ou ainda, à indenização por
ato ilícito ou por perdas e danos sofridos, não existe suporte jurídico para
sustentar tais pretensões, em sede de repetição de indébito, haja vista que
somente o prejuízo causado voluntariamente será passível de reparação. 11)
Apelação do(a,s)impetrante(s) e Remessa oficial parcialmente providas, para
declarar que os valores a serem compensados, devem ser atualizados pelos
índices legais – devendo incidir o IPC integral somente nos meses de janeiro de
1989 (42,72%) e abril de 1990 (44,80%) – e, a partir de 1o de janeiro de 1996,
devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC." (fls. 466/467)”.
Dessa maneira, conforme legislação de regência, também já colacionada no
presente Voto, os valores a serem compensados, reembolsados ou restituídos serão acrescidos de
juros correspondentes a 1% (um por cento) no mês do pagamento indevido, da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, nos meses
intermediários, e de 1% (um por cento), relativamente ao mês em que estiverem sendo efetuados
a compensação, a restituição ou o reembolso.
E mais: há que se esclarecer que a decisão com trânsito em julgado é explicita
quando declara que a compensação dos referidos créditos deve observar as determinações
judiciais referidas na fundamentação da respectiva sentença.
Correto o Acórdão recorrido, quando aponta que a Recorrente “não só apurou o
crédito tributário baseado em critérios desconformes com o comando judicial como também
procedeu a sua compensação, o que levou a autoridade lançadora, em procedimento fiscal,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.576 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725376/2012-60
13
verificar a correção desse procedimento em conformidade com os limites da decisão judicial com
trânsito em julgado e proceder à glosa dos valores indevidamente compensados”.
Nessa senda, estando os cálculos proferidos pela autoridade lançadora nos estritos
contornos da decisão judicial com trânsito em julgado, é descabido, no presente processo
administrativo, ao contribuinte postular a aplicação de forma de cálculo diversa daquela registrada
na sentença judicial com trânsito em julgado, qual seja, o acórdão do TRF1.
No que concerne à alegação de preclusão do direito a rediscussão dos cálculos já
liquidados em juízo pelo Credor-Exeqüente, mantenho os fundamentos da decisão de piso. Isso
porque a própria sentença proferida nos autos do Processo Judicial no 1999.35.00.015514-2
estabeleceu um comando que garante a administração tributária homologar e fiscalizar os valores
compensados pelo sujeito passivo, conforme se colhe do trecho a seguir transcrito:
“ISTO POSTO, reconheço,
(...)
3)
(...)
A execução da sentença far-se-á mediante o lançamento, pelo próprio sujeito
passivo, dos débitos seus (ou créditos do sujeito ativo) a serem compensados,
sujeitos a homologação e a fiscalização pela administração tributária, sem
prejuízo do controle judicial superveniente”
Por fim, quanto ao argumento de que não houve informação incorreta na GFIP, o
pedido perde seu objeto considerando a análise feita neste Voto. A apuração da compensação
indevida dos créditos tributários, conforme previamente, tem como consequência lógica a
informação incorreta no campo destinado a compensação na GFIP. Portanto, deve-se permanecer
o lançamento tributário pelo descumprimento da obrigação acessória.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, ao
cabo, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 693
DF CARF MF
Original